Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712662-54.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: F. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, EMERSON JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, julgou improcedentes os pedidos. Em consequência, revogou a tutela provisória que havia determinado a parte ré, no prazo de setenta e duas (72) horas, que fornecesse à autora os serviços de tratamento em regime domiciliar (“home care”), conforme o relatório médico, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. Em suas razões, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega que a indicação médica do tratamento “home care” se dá em substituição à internação hospitalar, não podendo ser limitada pelo contrato firmado entre as partes. Sustenta que a referida substituição se deu em razão de ser um procedimento menos custoso para a operadora de saúde e mais seguro para a saúde do menor, uma vez que a internação hospitalar o deixaria mais suscetível a infecções. Assevera que a operadora de saúde deverá custear o tratamento, ainda que sem previsão contratual, desde que haja a cobertura da patologia. Defende a existência de danos morais. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No exame do pedido deduzido pela parte requerente, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso de apelação, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito - isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o menor, ora agravante, é portador de encefalopatia, com distúrbio de deglutição grave, com dificuldade de aceitação da dieta e broncoaspiração maciça para pulmão, necessitando de tratamento domiciliar na modalidade home care, conforme atesta relatório médico juntado aos autos (ID no 41329266). Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. As alegações do plano de saúde para justificar a negativa de cobertura – de que o atendimento na modalidade home care não é obrigatório pela Lei no 9.656/98, que o contrato firmado entre as partes não contempla internação domiciliar e que não está previsto no rol da ANS –, pelo menos neste juízo de cognição sumária, parecem não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta, em princípio, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. Além disso, a recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Registre-se, ainda, que os acórdãos referidos têm aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante. Assim, pelo menos à primeira análise, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos, para o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator